Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-97.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-97.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: ALMIRO FRANCISCO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
IVANILDO DOS SANTOS PIROPO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
REVISIONAL C/C REPARAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO.

ÔNUS DA PROVA.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU FAZER PROVA D
E CONTRATO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA
REALIZAD
O
PEL
A PARTE
AUTOR
A.
RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ACERTADO. RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO NA HIPÓTESE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
FIXADO EM
R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS).
AFRONTA
AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DESCABIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º

8000577-97.2020.8.05.0138,
na qual figuram como Apelante
Crefisa
S/A –
Crédito, Financiamento e Investimentos

e Apelad
o

Almiro Francisco de Almeida
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

conhecer
e
negar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,
em de de 202
3
.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator